Tribunal: TJSP
Processo: 2115369-18.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Desnecessidade de reapreciação da segunda questão trazida à lume, uma vez que ela não foi tratada pelo v. acórdão – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao aresto prolatado no RE no 870.947/SE, referente ao aludido Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração, no ponto, do posicionamento anteriormente adotado no v. acórdão, provido integralmente o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115369-18.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JESUS SANCHES PERES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ALTERARAM, no ponto, o entendimento anteriormente adotado no v.
acórdão, DANDO PROVIMENTO integral ao recurso.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-18.2017.8.26.0000 -Voto no 36.435 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.435
Ref.: Agravo de Instrumento no 2115369-18.2017.8.26.0000 São Paulo.
Agravante: Jesus Sanches Peres.
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Paulo Mondadori Florence.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reexame da
matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo
Civil Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária
Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no
8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09

Desnecessidade de reapreciação da segunda questão trazida à
lume, uma vez que ela não foi tratada pelo v. acórdão

Afastamento da TR na atualização do débito judicial Incidência
imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação

Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF
ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os “embargos de
declaração” opostos ao aresto prolatado no RE no 870.947/SE,
referente ao aludido Tema 810 da Repercussão Geral Alteração,
no ponto, do posicionamento anteriormente adotado no v. acórdão,
provido integralmente o recurso.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público às fls. 149/150, as controvérsias
relativas à questão das condenações judiciais de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, em que se entendeu que a correção monetária se
sujeita à incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-18.2017.8.26.0000 -Voto no 36.435 – am
3
Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e que os juros de
mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), devem ser
reexaminadas pela Turma Julgadora, em virtude do disposto no art. 1.040, II, do
novo Código de Processo Civil, à luz do entendimento do adotado pelo Col. STJ
no julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, referente ao Tema no 905.
É o relatório.
Em que pese a providência tomada pela Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, verifico ser desnecessária, no caso, a análise da
matéria relativa ao percentual dos juros de mora, uma vez que o teor do acórdão
reexaminado revela claramente que ela não foi ali tratada.
Já quanto a primeira questão trazida à lume, é certo que, no
aresto de fls. 88/98, este relator entendeu que, enquanto ainda não transitado em
julgado o acórdão que definiu a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo
Col. STF no julgamento das ADIS nos 4.357 e 4.425, era cabível a imediata
aplicação da Lei no 11.960/09 na atualização do débito acidentário, nos moldes
do despacho proferida naquela ADI no 4.357.
Contudo, na conclusão do julgamento do RE no 870.947/SE,
na sessão de 20.09.2017, com repercussão geral reconhecida, em que se
discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem aplicados nos
casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário do Pretório
Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em acórdão publicado em
20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-18.2017.8.26.0000 -Voto no 36.435 – am
4
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, a decisão afastou o uso da TR na correção monetária
do débito judicial a partir da edição da Lei no 11.960/09, mesmo no período da
dívida anterior à expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado
pelo próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por sua vez, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por meio de
decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito suspensivo
aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no aludido
RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenou a suspensão do
decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do CPC/2015, c.c. art. 21, V, do
RISTF, sendo conveniente, então, para a solução da controvérsia, que se
aguardasse aquela decisão em relação ao seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o Plenário
do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão pela qual rejeitou
todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não modulando os efeitos da
decisão anteriormente proferida, em acórdão publicado em 03.02.2020.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a imediata
aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária dos atrasados
desde a data da conta de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-18.2017.8.26.0000 -Voto no 36.435 – am
5
Nesse contexto, modificado o entendimento anteriormente
adotado e empregado o posicionamento da Corte Superior, de rigor o
prosseguimento da execução com a observância desse parâmetro.
Ante o exposto, ALTERADO, no ponto, o entendimento
anteriormente adotado no v. acórdão, DÁ-SE PROVIMENTO integral ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator